Tribunal: TJDFT
Processo: 0733215-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto pelo Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal – IGES/DF em face da decisão que, no curso da ação de conhecimento manejada em seu desfavor e do Distrito Federal pela agravada – Jéssica Fernandes Barbosa -, dentre outras resoluções, indeferira a gratuidade de justiça que formulara. Essa resolução fora empreendida sob o fundamento de que, conquanto seja pessoa jurídica sem fins lucrativos, não evidenciara a agravante a impossibilidade de arcar com os encargos processuais, não havendo presunção de hipossuficiência decorrente da afirmação que formulara. Pontuara o julgado, outrossim, que a pessoa jurídica, independentemente da finalidade, precisa demonstrar a incapacidade financeira para arcar com os ônus processuais, o que não ocorrera na hipótese. Objetiva o agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ao inconformismo, a suspensão do decidido e, alfim, sua reforma com a concessão da gratuidade de justiça que postulara. Como lastro material passível de aparelhar a irresignação que veiculara, argumentara, em suma, que, não detendo condição de suportar os custos da ação manejada pela agravada em seu desfavor, reclamara os benefícios da justiça gratuita, apresentando, como pressuposto para sua agraciação com o benefício que postulara, balanços e outros documentos financeiros e contábeis positivando sua situação financeira. Acrescera que, conquanto tenha satisfeito o exigido pela Lei de Assistência Judiciária para que seja agraciado com a gratuidade de justiça, mediante apresentação de declaração atestando a ausência de condições de suportar os custos da ação a qual promove, o eminente Juízo a quo afastara a hipossuficiência financeira ventilada, indeferindo o benefício que reclamara. Sustentara que exibira plano de pagamento de dívidas de gestões pretéritas, notícias públicas sobre o seu endividamento, esforços de gestão para pagamento de débitos pretéritos, a existência de várias ações, protestos, e-mails de cobrança, o que, somado a balanços e outros documentos financeiros e contábeis, positivaria a situação de dificuldade financeira em que se encontra. Asseverara que, tendo afirmado sua incapacidade de custear as despesas e os emolumentos eventualmente derivados da ação contra si aviada, sendo, demais disso, instituição filantrópica sem finalidade de lucro, assiste-lhe o direito de ser agraciado com o benefício que reclamara, inclusive porque dos elementos que ilustram os autos não se extrairia fato algum apto a elidir a presunção que o beneficia e lhe assegura o direito de ser contemplado com a isenção de custas que reclamara com a simples condição de que afirme sua hipossuficiência. Ressaltara que, além do mais, consoante o entendimento jurisprudencial dominante, à parte assiste o direito de fruir dos benefícios da assistência judiciária mediante a simples satisfação da condição de afirmar que não está em condições de suportar os custos do processo, pois o regrado por aludido dispositivo guarda compatibilidade com o artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, que simplesmente cuidara de impor ao estado a obrigação de prestar assistência judiciária gratuita aos carentes de recursos suficientes para custear o processo, não condicionando a fruição do benefício à evidenciação da incapacidade financeira de quem o postulara. Destacara que não possui fins lucrativos e exerce atividade de interesse coletivo e de utilidade pública, constituída sob a forma de serviço social autônomo que tem por objetivo prestar assistência médica qualificada e gratuita à população e desenvolver atividades de ensino, pesquisa e gestão no campo da saúde, em cooperação com a Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal. Assinalara que, por ser um serviço social autônomo, seu orçamento é constituído por repasses de verbas públicas fixas originárias da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, ficando patente que não possui condições de arcar com o pagamento dos encargos, despesas processuais e sucumbenciais, devendo ser agraciado com o benefício da justiça gratuita. Esclarecera que todos os recursos que lhes são destinados possuem vinculação específica e são utilizados em consonância com o plano orçamentário. O instrumento se afigura corretamente formado e amoldado às hipóteses legais permitidas e descritas no artigo 1.015 do novel estatuto processual. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto pelo Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal – IGES/DF em face da decisão que, no curso da ação de conhecimento manejada em seu desfavor e do Distrito Federal pela agravada – Jéssica Fernandes Barbosa -, dentre outras resoluções, indeferira a gratuidade de justiça que formulara. Essa resolução fora empreendida sob o fundamento de que, conquanto seja pessoa jurídica sem fins lucrativos, não evidenciara a agravante a impossibilidade de arcar com os encargos processuais, não havendo presunção de hipossuficiência decorrente da afirmação que formulara. Pontuara o julgado, outrossim, que a pessoa jurídica, independentemente da finalidade, precisa demonstrar a incapacidade financeira para arcar com os ônus processuais, o que não ocorrera na hipótese. Objetiva o agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ao inconformismo, a suspensão do decidido e, alfim, sua reforma com a concessão da gratuidade de justiça que postulara. Do alinhado, apreende-se que o objeto deste agravo está circunscrito à aferição do preenchimento, pelo agravante, do necessário para ser contemplado com os benefícios da gratuidade de justiça no trânsito da ação manejada em seu desfavor. Assim pontuado o objeto do recurso e abstraído qualquer pronunciamento que esgote a matéria devolvida a reexame, o inconformismo do agravante não encontra guarida, pois a fundamentação que içara como substrato de sua pretensão carece de sustentação apta a autorizar a reforma liminar do provimento arrostado. Conforme informações extraídas do sítio eletrônico do IGES/DF[1], fora criado pela Lei Distrital no 5.899/2017, inicialmente com a denominação de Instituto Hospital de Base do Distrito Federal – IHBDF, que fora posteriormente alterada para Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal – IGESDF, pela Lei no 6.270/2019. Com efeito, sua instituição tivera por finalidade ampliar o modelo de gestão implantado pelo Instituto Hospital de Base. Atualmente, o agravante é responsável pela gestão do Hospital de Base e do Hospital Regional de Santa Maria, além das unidades de pronto atendimento de Brazlândia, de Ceilândia, de Ceilândia II, do Gama, do Núcleo Bandeirante, do Paranoá, de Planaltina, do Recanto das Emas, do Riacho Fundo II, de Samambaia, de São Sebastião, de Sobradinho e de Vicente Pires. Destarte, o agravante encerra a natureza de serviço social autônomo, ostentando natureza de pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos, de interesse coletivo e de utilidade pública. É o que se infere do dispositivo legal abaixo reproduzido: Art. 1o “Fica o Poder Executivo autorizado a instituir o serviço social autônomo Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal - IGESDF e , pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos, de interesse coletivo e de utilidade pública, com o objetivo de prestar assistência médica qualificada e gratuita à população e de desenvolver atividades de ensino, pesquisa e gestão no campo da saúde, em cooperação com o Poder Público.” De ser assinalado que, de conformidade com a Lei no 5.899/2017, compete à Secretaria de Estado de Saúde supervisionar a gestão e a execução do orçamento do agravante, como se infere do abaixo reproduzido: “Art. 2o Compete à Secretaria de Estado de Saúde supervisionar a gestão do IHBDF, observadas as seguintes normas e disposições: (...) V - o orçamento-programa do IHBDF para execução das atividades previstas no contrato de gestão é submetido anualmente à Secretaria de Estado de Saúde; VI - a execução do contrato de gestão é supervisionada pela Secretaria de Estado de Saúde e fiscalizada pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal - TCDF, que verifica, especialmente, a legalidade, a legitimidade, a operacionalidade e a economicidade no desenvolvimento das respectivas atividades e na consequente aplicação dos recursos repassados, com base nos critérios referidos no inciso III; VII - para a execução das atividades acima referidas, o IHBDF pode celebrar contratos de prestação de serviços com quaisquer pessoas físicas ou jurídicas, sempre que considere ser essa a solução mais econômica para atingir os objetivos previstos no contrato de gestão, observado o disposto no inciso XVIII; VIII - o contrato de gestão assegura ao IHBDF autonomia para contratação e administração de pessoal sob regime da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, de forma a assegurar a preservação dos mais elevados e rigorosos padrões de atendimento à população;” Alinhada a natureza e forma de gestão do agravante, não se qualifica como entidade filantrópica, e, como pessoa jurídica, somente pode ser agraciado com a gratuidade de justiça se evidenciar que sua situação financeira não o habilita a guarnecer os custos processuais. Em se tratando de pessoa jurídica, conquanto não haja restrição à sua contemplação com a gratuidade judiciária, a lógica se reverte, devendo a postulação ser lastreada em elementos que evidenciem sua incapacidade de suportar os emolumentos processuais sem prejuízo da continuidade de suas atividades, pois sequer a afirmação de insuficiência financeira usufrui de presunção de veracidade, pois reservada à manifestação originária da pessoa natural (CPC, arts. 98 e 99, §3o). No caso, portanto, tratando-se de pessoa jurídica, ainda que não vocacionada a fins lucrativos, a concessão da benesse demanda a comprovação, pelo agravante, de sua situação financeira. Neste sentido, é o enunciado da súmula no 481 do Superior Tribunal de Justiça, confira-se: Súmula no 481. “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.” Comentando o tema Nelson Nery Junior, pontua que “sendo a gratuidade a última opção, ou então aquela que só deverá ser deferida em caso no qual seja muito evidente a falta de condições da parte para arcar com as despesas[2].” Alinhadas essas considerações e pontuado o tratamento dispensado à questão, do cotejo dos autos infere-se que o agravante afirmara, mediante declaração que subscrevera, que sua situação financeira atual não o municia com lastro para suportar os custos originários da ação aviada em seu desfavor, suprindo, pois, a formalidade legalmente exigida para que seja contemplado com o benefício que reclamara. Contudo, diante da natureza jurídica que ostenta e dos seus fins institucionais, o agravante, na condição de pessoa jurídica de direito privado, somente pode ser contemplado com a gratuidade de justiça que reclamara se houvesse evidenciado, sem sombra de quaisquer dúvidas, que não reúne condições financeiras para suportar as custas e os emolumentos devidos sem prejuízo da sua própria subsistência, afigurando-se insuficiente para legitimar a concessão desse beneplácito simples declaração firmada por seu representante. Ora, na qualidade de pessoa jurídica, ainda que não vocacionado ao lucro, não pode o agravante ser contemplado com a isenção da obrigação de recolher as custas e emolumentos em decorrência de simples declaração firmada por seu representante. Isso porque, não se qualificando como pessoa física, evidentemente não pode experimentar dificuldades para manter-se a si próprio se compelido a verter eventuais emolumentos derivados da lide aviada em seu desfavor, não obstante o teor do artigo 98, caput, do atual estatuto instrumental, que, in verbis, assim dispõe: “Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.” O agravante, guardando conformação com sua natureza jurídica e instituído como serviço social autônomo, tem como objetivo “desenvolver atividades de ensino, pesquisa e gestão no campo da saúde, em cooperação com o Poder Público[3]”. Ante sua condição, efetivamente não está volvido ao lucro, contudo, sua atuação é auxiliar ao Poder Público na área de saúde. Como corolário da sua natureza jurídica e da sua destinação institucional, e considerando que não se tem notícia de que se encontra em estado falimentar ou recuperacional, de forma a legitimar a ilação de que efetivamente atravessa sério descontrole em sua situação financeira intestina passível de inviabilizar o resgate das custas e demais despesas processuais, o agravante, tendo reclamado os benefícios da justiça gratuita e, em contrapartida, aviado o agravo que interpusera mediante o patrocínio de ilustrados causídicos da sua livre escolha e contratação, os quais, aliás, certamente não o estão patrocinando de forma graciosa, somente poderia ser contemplado com a isenção que postulara em evidenciando sua situação financeira. Consequentemente, ante a natureza jurídica que ostenta e diante da sua própria destinação, não pode ser agraciado com gratuidade judiciária em decorrência de simples pretensão que agitara com esse desiderato. O benefício somente poderia ser-lhe deferido se efetivamente tivesse comprovado que, não obstante esteja sendo patrocinado por causídicos da sua livre escolha e contratação, efetivamente sua situação financeira não a municia com lastro apto a viabilizar o desembolso do equivalente às despesas processuais, notadamente o preparo, sem prejuízo da manutenção das suas atividades. Aliás, se sua situação financeira intestina se encontrasse nesse nível, deveria ser extinto na forma legalmente prescrita, e não persistir na manutenção das suas atividades com prejuízo para o próprio ente público. Aliás, o entendimento pretoriano há muito se consolidara no sentido de que as pessoas jurídicas somente podem ser agraciadas legitimamente com os benefícios da justiça gratuita se evidenciarem que sua situação financeira não as municia com aparato para custear as despesas processuais sem prejuízo para a própria manutenção das suas atividades. Essa egrégia Casa de Justiça também perfilha o mesmo entendimento, consoante se afere dos julgados que estampam as seguintes ementas: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. SERVIÇO SOCIAL AUTÔNOMO. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO COMPROVADA. 1. A concessão do benefício da gratuidade de justiça à pessoa jurídica é medida excepcional e se restringe às hipóteses em que a parte comprova, de forma inequívoca, a incapacidade de arcar com os encargos do processo. 2. O fato do réu ser pessoa jurídica de direito privado, constituída sob a forma de Serviço Social Autônomo - SSA, e prestar serviços de assistência a saúde, não leva à conclusão de que não possui capacidade financeira de suportar das despesas processuais, mormente diante de ausência de prova da alegada hipossuficiência. 3. Negou-se provimento ao recurso.” (Acórdão no 1649847, 07266778820228070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 6/12/2022, publicado no PJe: 16/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “REMESSA NECESSÁRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. SERVIÇO SOCIAL AUTÔNOMO, SEM FINS LUCRATIVOS. NECESSIDADE DE COMPROVADA HIPOSSUFICIÊNCIA. SÚMULA 481 STJ. INDEFERIDO. AÇÃO POPULAR. CONTRATO DE GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL COM O INSTITUTO HOSPITAL DE BASE DO DISTRITO FEDERAL - IHBDF. BINÔMIO ILEGALIDADE-LESIVIDADE. CONSTITUCIONALIDADE DA LEI DISTRITAL 5.899/17. SUBSTRATO FÁTICO INSUFICIENTE. SENTENÇA MANTIDA. 1. A Súmula n. 481 do STJ estabelece que ‘faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.’ 2. O só fato de ser serviço social autônomo, entidade sem fins lucrativos, não leva à conclusão de que não tenha lucro ou capacidade financeira para suportar os custos do processo, em especial quando desacompanhado de prova da alegada hipossuficiência. (...) 8. Remessa Necessária conhecida e não provida. Gratuidade de justiça indeferida. Unânime.” (Acórdão no 1407498, 07049401420188070018, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 10/3/2022, publicado no PJe: 22/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “RESPONSABILIDADE CIVIL. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INSCRIÇÃO INDEVIDA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. PROVA DO PREJUÍZO. PRESCINDIBILIDADE. VALOR DA INDENIZAÇÃO RAZOÁVEL. PESSOA JURÍDICA. SERVIÇO SOCIAL AUTÔNOMO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA. EXIGÊNCIA. APELAÇÃO DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. (...) 4. O pedido de gratuidade de justiça para pessoa jurídica (súm. no 481, STJ), no caso de a parte ser serviço social autônomo, ou seja, entidade sem fins lucrativos, não resulta na conclusão de que não possua lucro, pois, do contrário, inviabilizaria a prestação dos serviços oferecidos, devendo-se exigir a comprovação da hipossuficiência financeira da requerente para arcar com os encargos processuais. 5. Recurso conhecido e improvido.” (Acórdão no 673985, 20111010064217APC, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, , Revisor: SÉRGIO ROCHA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/4/2013, publicado no DJE: 6/5/2013. Pág.: 167) Na hipótese, cingira-se o agravante a coligir demonstração do balanço patrimonial do ano de 2020[4], demonstrativo que positivara, inclusive, resultado financeiro líquido de R$1.470.075,33 (um milhão quatrocentos e setenta mil setenta e cinco reais e trinta e três centavos). Essa apuração, desacompanhada de outros elementos probatórios, não enseja a concessão do beneplácito em seu favor. É que, conforme pontuado, o agravante encontra-se ativo, funcionando regularmente, e não há qualquer indício que esteja prestes a ingressar em situação de insolvência ou de liquidação extrajudicial, a despeito da situação que atravessa, inviabilizando que seja beneficiado com a justiça gratuita. Há que ser consignado que o agravante, segundo corroboram os elementos colacionados, percebe vultosa quantia dos cofres públicos e, embora se noticie a ocorrência de suposto desajuste na utilização dos recursos, comprovara que 10% (dez por cento) seus débitos foram quitados e o valor sobejando fora negociado, de modo que as circunstâncias evidenciam a regularização de suas contas[5]. Dessas premissas emerge a certeza de que o agravante efetivamente não pode ser agraciado com o benefício que reclamara. Os documentos exibidos não são suficientes para atestar sua situação financeira e comprovar possíveis dificuldades econômico-financeiras. Dessas evidências e do entendimento que emana dos precedentes colacionados deflui a constatação de que, considerando que o agravante não evidenciara que sua situação financeira a impossibilita de custear os emolumentos gerados pela ação manejada em seu desfavor pela agravada, não pode ser agraciado com a gratuidade de justiça que postulara, denotando que a decisão arrostada seja mantida incólume, ao menos até a análise do recurso pelo colegiado. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo sob sua forma instrumental. Alinhadas essas considerações e esteado no artigo 1.019, I, do novo estatuto processual, indefiro a antecipação de tutela recursal postulada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão arrostada. da relação processual. Após, à agravada e ao Distrito Federal para, querendo, contrariarem o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 30 de agosto de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - https://igesdf.org.br/institucional/sobre-o-igesdf/ [2] - Código de Processo Civil Comentado - Ed. 2023, Autor: Nelson Nery Junior, Rosa Maria de Andrade Nery, Editor: Revista dos Tribunais, Página RL-1.18, inhttps://proview.thomsonreuters.com. [3] - Lei 5.899/2017. [4] - ID Num. 50011816 - Pág. 1/43 (fls. 341/382). ID Num. 50011816 - Pág. 43 (fl. 383). [5] - ID Num. 50011817 - Pág. 1 (fl. 474).